Tribunal: TJES
Processo: 5000277-34.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa
Data de julgamento: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000277-34.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE EIRELI
AGRAVADO: LATICINIOS ITA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000277-34.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE LTDA

ADVOGADOS : CESAR AUGUSTO DA CRUZ FERRAZ E
GUSTAVO STANGE

RECORRIDA : LATICÍNIOS ITA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA

ADVOGADOS : RAFAEL DE LACERDA CAMPOS E
FABIANA DINIZ ALVES

MAGISTRADO : CAMILO JOSÉ D’ÁVILA COUTO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo e/ou ativo, interposto por
SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE LTDA
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica que, nos autos da Ação Monitória ajuizada pela
LATICÍNIOS ITA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
, deferiu a tutela de urgência de natureza cautelar para o arresto de seus bens por meio do sistema BACENJUD e RENAJUD, até o limite da dívida de R$ 239.292,65 (duzentos e trinta e nove mil, duzentos e noventa e dois reais e sessenta e cinco centavos).

Em suas razões recursais (id. 394719), o Agravante sustenta que (i) a decisão agravada carece de fundamentação legal, na esteira do disposto no art. 93, inciso IX, da CF/88 e art. 489, do CPC/15; (ii) não há nos autos prova literal de dívida líquida e certa inadimplida, nem mesmo a reconhece como devida, bem como inexistem elementos de que pode sumir ou causar prejuízos; (iii) a demanda monitória não se ancora em título executivo ou nas urgências previstas nas cautelares, capaz de justificar a liminar de arresto antes da sua citação; (iv) o valor cobrado não coloca em risco a existência da Agravada; (v) a medida de constrição interrompe o seu fluxo de caixa, o qual é indispensável para a continuidade da empresa, impedindo-o de arcar os compromissos com empregados, fornecedores e outros encargos; (vi) está passando por processo de recuperação judicial, nos autos n.º 5004589-15.2019.8.08.0024, o que autoriza a suspensão do presente processo, e não o arresto; (vii) a dívida anterior à recuperação judicial implica novação dos créditos, que serão pagos no quadro geral de credores; (viii) há onerosidade excessiva na constrição, pois o arresto deve recair sobre mercadorias, e não sobre dinheiro, o que causará a sua falência e prejuízo a todos os credores.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo e/ou ativo, e, no mérito, o provimento do recurso.

Na decisão interlocutória (id. 432762), foi deferida parcialmente a antecipação da tutela recursal, tão somente para impedir a eventual transferência de bens constritos pelos sistemas BACENJUD e RENAJUD para a conta judicial e/ou sua liberação em favor da Agravada, até o julgamento do recurso.

Nas contrarrazões (id. 504246), a Agravada pede o desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 23 de junho de 2020.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000277-34.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE LTDA

ADVOGADOS : CESAR AUGUSTO DA CRUZ FERRAZ E OUTRO

RECORRIDA : LATICÍNIOS ITA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

ADVOGADOS : FABIANA DINIZ ALVES E OUTROS

MAGISTRADO : CAMILO JOSÉ D’ÁVILA COUTO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência de natureza cautelar para o arresto de bens por meio do sistema BACENJUD e RENAJUD, até o limite da dívida de R$ 239.292,65 (duzentos e trinta e nove mil, duzentos e noventa e dois reais e sessenta e cinco centavos), discriminada na demanda monitória.

O Agravante sustenta que (i) a decisão agravada carece de fundamentação legal, na esteira do disposto no art. 93, inciso IX, da CF/88 e art. 489, do CPC/15; (ii) não há nos autos prova literal de dívida líquida e certa inadimplida, nem mesmo a reconhece como devida, bem como inexistem elementos de que pode sumir ou causar prejuízos; (iii) a demanda monitória não se ancora em título executivo ou nas urgências previstas nas cautelares, capaz de justificar a liminar de arresto antes da sua citação; (iv) o valor cobrado não coloca em risco a existência da Agravada; (v) a medida de constrição interrompe o seu fluxo de caixa, o qual é indispensável para a continuidade da empresa, impedindo-o de arcar os compromissos com empregados, fornecedores e outros encargos; (vi) está passando por processo de recuperação judicial, nos autos n.º 5004589-15.2019.8.08.0024, o que autoriza a suspensão do presente processo, e não o arresto; (vii) a dívida anterior à recuperação judicial implica novação dos créditos, que serão pagos no quadro geral de credores; (viii) há onerosidade excessiva na constrição, pois o arresto deve recair sobre mercadorias, e não sobre dinheiro, o que causará a sua falência e prejuízo a todos os credores (id. 394719).

Em contraditório recursal, a Agravada pede o desprovimento do recurso (id. 504246).

Pois bem.

A controvérsia está relacionada ao deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar para o arresto de bens do Agravante, no bojo da demanda monitória.

Conforme a decisão agravada, ficou demonstrada cabalmente não só a prova literal da dívida, mas, também, o prejuízo sofrido pela Agravada, diante da inadimplência do Agravante pelos protestos já efetivados por outros credores.

Ocorre que o Agravante peticionou recentemente nos autos (id. 611495 e 618203), trazendo questão prejudicial externa, capaz de influenciar na solução das matérias debatidas nos autos, e que, por esse motivo, sua apreciação deve lógica e necessariamente preceder a estas.

O Agravante informou que, no dia
02.07.2020
, foi
concedida medida liminar
pelo Exmo. Des. Walace Pandolpho Kiffer, nos autos da Apelação Cível n.º 014141-30.2020.8.08.0000 interposta contra a sentença que não acolheu o seu pedido de recuperação judicial.

De acordo com o Agravante, a mencionada decisão suspendeu todas as demandas ajuizadas em face do mesmo, bem como tornou sem efeito os arrestos de ativos móveis, dentre outras determinações, o que abarcaria a presente situação.

De fato, o Agravante ingressou com pedido de recuperação judicial, nos autos n.º 5004589-15.2019.8.08.0024, perante a 13ª Vara Especializada em Recuperação Judicial e Falência de Vitória, sustentando dificuldades financeiras em adimplir com as suas obrigações perante terceiros.

Após consulta processual nos espelhos do
site
deste E. Tribunal de Justiça, verifico que, na data de
27.05.2020
, foi proferida sentença não acolhendo o processamento da recuperação judicial, diante do não preenchimento dos seus pressupostos processuais.

O Agravante apelou da sentença, obtendo a mencionada medida liminar nos seguintes termos:

“[...]

Assim, defiro o pedido formulado para que:

a) Seja ordenada a suspensão de todas as ações ou execuções ajuizadas em face da REQUERENTE, já existentes, ou que vierem a ser ajuizadas; bem como suspensas as buscas e apreensões, assim como reintegrações de posse contra a Demandada (art. 6º, caput e art. 49, parágrafo terceiro, parte final, da lei 11.101/05, inclusive na Constituição Federal) e a manutenção da posse dos bens dados em garantia ou que estejam prestes à alienação por hasta pública;

b) Sejam considerados sem efeitos os bloqueios, penhoras, sequestros e/ou arrestos de ativos moveis (dinheiros e/ou mercadorias) com a imediata liberação dos mesmos para usufruto da AGRAVANTE (venda das mercadorias para continuar suas atividades e uso dos recursos para saldar seus compromissos extraconcursais); bem como o desfazimento de atos que eventualmente já tenham ocorrido para esse fim;

c) A suspensão dos atos de constrição e expropriação até ulterior decisão do mérito do Recurso de Apelação aviado nos autos principais;”

Os efeitos da decisão agravada, portanto, foram afetados por esta questão prejudicial externa, tendo em vista a determinação de suspensão das demandas em desfavor do Agravante e a liberação dos bens constritos.

A Agravada, nas contrarrazões, menciona que foi realizado através do sistema BACENJUD o bloqueio da quantia de
R$ 12.487,57
(doze mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), enquanto que no sistema RENAJUD foi lançada a restrição de transferência sobre
03 (três) veículos
de propriedade do Agravante.

Feitas essas considerações, merece provimento o recurso para a suspensão do processo principal e para tornar sem efeito o arresto dos bens móveis (dinheiro e veículos), com a imediata liberação para usufruto do Agravante, até o julgamento da Apelação Cível.

Via de consequência, fica prejudicado o exame das matérias trazidas no recurso.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a decisão agravada.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000277-34.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE LTDA

ADVOGADOS : CESAR AUGUSTO DA CRUZ FERRAZ E OUTRO

RECORRIDA : LATICÍNIOS ITA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA

ADVOGADOS :
FABIANA DINIZ ALVES E OUTROS

MAGISTRADO : CAMILO JOSÉ D’ÁVILA COUTO

ACÓRDÃO

EMENTA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR NA AÇÃO MONITÓRIA. MODIFICAÇÃO. CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR EM APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA CONTRA A SENTENÇA QUE NÃO ACOLHEU O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

O surgimento de questão prejudicial externa, capaz de influenciar a solução das matérias discutidas nos autos, deve ser apreciada previamente a estas.

A concessão de medida liminar em Apelação Cível interposta contra a sentença que não acolheu o pedido de recuperação judicial, suspendendo as demandas em desfavor do Agravante e autorizando a liberação de bens constritos, impede a manutenção do arresto no processo originário.

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Vitória (ES),

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.